Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704138-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: SÓSTENES ARRUDA DE MACEDO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA e FELIPE DE ALMEIDA DEMÉTRIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelos agravantes contra o agravado, que indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pelos primeiros consistente na liberação de valor que afirmaram não ter sido contestado e no deferimento do restabelecimento de cobertura de seguro saúde. Na mesma decisão, o Juízo de Primeiro Grau analisou, além do pedido de tutela de evidência, a alegada litigância de má-fé, o pedido de retirada de expressões que os agravantes consideraram ofensivas, além dos requerimentos de reconhecimento antecipado dos pedidos não impugnados e de alteração do valor da condenação. Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria concernente à litigância de má-fé, retirada de expressões, reconhecimento antecipado de pedidos e alteração do valor da condenação, nos ditames do art. 1.015 do CPC. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1